Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR. NÃO CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA MÉDICO-HOSPITALAR E O EVENTO MORTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso à apelação do embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Não demonstrados os vícios que ensejaram a oposição dos embargos, impõe-se a sua rejeição.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.